Tribunal: TJPA
Processo: 0013204-44.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013204-44.2014.8.14.0006

APELANTE: LAERCIO TRINDADE DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MÍDIAS DAS AUDIÊNCIAS. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.
Nulidade por ausência de mídias das audiências.
Não vislumbro nenhuma nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que as mídias das audiências foram devidamente juntadas aos autos, encontram-se em perfeito estado de conservação, sendo possível ouvir com clareza os depoimentos constantes nelas.

2.
Mérito.

2.1. Não há que se falar em
absolvição em razão da busca pessoal
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais revistassem o acusado.
Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que,
estava em seu posto no momento em que foram avisados que uma mulher havia sido vítima do crime de roubo
e populares o tinham interceptado.

2.2.

Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise da dosimetria da pena foi estabelecida de acordo com os preceitos legais, de modo que não há que se falar em diminuição de reprimenda no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
É lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERCIO TRINDADE DE AZEVEDO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial aberto
, com o pagamento
08 (oito) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, do CPB
.

Narra a denúncia,

que no dia 21/09/2014, por volta das 11:50hs, na Avenida Independência, no trecho em obras, às proximidades da BR 316, mediante grave ameaça, subtraído o aparelho celular de marca LG, cor Preto, da vítima Carla Juliana Teixeira Andrade. Narra a peça informativa que a vítima caminhava pela Avenida Independência, neste município, quando foi abordada pelo denunciado que, de forma súbita, subtraiu o seu aparelho celular. A vítima afirmou que ainda tentou segurar seu telefone, contudo, foi empurrada pelo denunciado, vindo a cair ao chão. O denunciado fugiu logo em seguida em uma bicicleta, em direção à Rodovia BR 316, momento em que a vítima saiu correndo atrás daquele, pedindo ajuda aos transeuntes. Os Guardas Municipais que faziam ronda naquele momento, cientes do ocorrido, lograram êxito em prendê-lo.

Em
razões recursais (ID 15841489 – Págs. 225/234)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença sob a alegação de que as mídias das audiências de instrução estão incompletas, sendo assim ofendem ao devido processo legal e ampla defesa.

No
mérito
, pugna pela absolvição do apelante em razão da prova obtida por revista pessoal sem justa causa e ilegal, violando a intimidade do réu.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 15841496 – Págs. 241/246)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.
Nulidade por ausência de mídias das audiências.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença sob a alegação de que as mídias das audiências de instrução estão incompletas, sendo assim ofendem ao devido processo legal e ampla defesa.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a primeira audiência ocorreu em 09/12/2014, tendo sido ouvidas das testemunhas Fábio Souza Siqueira, Andreia Keteny Silva Quaresma e Elvis Carlos Cunha de Lima.

Na segunda audiência, dia 22/11/2016, foi oitivada a vítima Carla Juliana Teixeira Andrade. E a terceira audiência de 25/01/2017, ocorreu a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa Maria Graciete do Socorro da Costa Trindade e o interrogatório do acusado.

As mídias a ID 15841476, 15841477, 15841477, 15841478, 15841479 e 15841480, constam os depoimentos das testemunhas Fábio Souza Siqueira, Andreia Keteny Silva Quaresma e Elvis Carlos Cunha de Lima, ocorrida no dia 09/12/2014.

Já a mídia a ID 15841481, consta o depoimento da vítima Carla Juliana Teixeira Andrade, ocorrida em 22/11/2016.

Por fim, as mídias acostadas a ID 15841482 e ID 15841483, constam o depoimento da testemunha arrolada pela Defesa Maria Graciete do Socorro da Costa Trindade e o interrogatório do acusado.

Assim, não vislumbro nenhuma nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que as mídias das audiências foram devidamente juntadas aos autos, encontram-se em perfeito estado de conservação, sendo possível ouvir com clareza os depoimentos constantes nelas.

2. Mérito.

2.1. Do pedido de absolvição em razão da ilegalidade na busca pessoal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da prova obtida por revista pessoal sem justa causa e ilegal, violando a intimidade do réu.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 15841436 – Pág. 04/19)
. No que concerne à
autoria
, as testemunhas ouvidas em juízo, os guardas municipais Fábio Souza Siqueira, Andreia Keteny Silva Quaresma e Elvis Carlos Cunha de Lima, e a vítima

Carla Juliana Teixeira Andrade, esclareceram com quiqueza de detalhes que o apelante foi o autor do crime de roubo.

Assim, entendo que tais depoimentos e provas mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, não havendo que se falar absolvição quanto ao crime previsto no art. 157, do CPB.

Ademais, não há que se falar em
absolvição em razão da busca pessoal
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais revistassem o acusado.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que,
estava em seu posto no momento em que foram avisados que uma mulher havia sido vítima do crime de roubo
e populares o tinham interceptado. Vejamos:

O Guarda Municipal
Fábio Souza Siqueira
reconheceu o acusado em audiência e narrou que estava em serviço quando passou um veículo com um casal que lhe informou sobre um assalto contra uma moça, apontando para o acusado. Logo depois a vítima chegou e reconheceu o acusado. Esta testemunha telefonou para a viatura, que veio buscá-lo. Populares lhe informaram que estava sem a bicicleta e sem o celular pois, segundo populares, ele jogou durante a fuga. Destacou, ainda, que o acusado estava muito desorientado no momento de sua prisão. A vítima lhe disse que o acusado tirou o celular dela à força, momento em que motoqueiros tentaram ajudá-la.

O segundo Guarda Municipal a depor,
Elvis Carlos Cunha de Lima
, estava em diligências quando avistou algumas pessoas aglomeradas, informando sobre a ocorrência de um assalto, e apontando para o acusado como sendo o autor. Logo após a captura do acusado, chegou a vítima e o reconheceu, bem como o aparelho celular. Relatou que o acusado estava sendo perseguido por populares, que tomaram o celular dele. No momento, o acusado apresentava estar desorientado, ao falar coisas sem nexo. A vítima relatou aos guardas municipais como ocorreu a abordagem, e que populares presenciaram e interviram. Na captura, o acusado estava a pé.

Andreia
Keteny Silva Quaresma
, guarda municipal, reconheceu o acusado presente em audiência. Narrou que estava de serviço quando um casal passou num carro informando sobre o roubo. A vítima estava atrás do acusado e narrou com se deu o roubo ao seu aparelho celular. Detalhou que havia muitas pessoas atrás do acusado, que conseguiram capturá-lo e tomar o aparelho celular.

A vítima Carla Juliana Teixeira Andrade declarou que o acusado lhe abordou e pegou seu celular, tendo lhe empurrado e xingado. A ofendida gritou por socorro e populares foram atrás do acusado e o capturaram. Afirmou ter recuperado seu aparelho celular. Logo em seguida apareceram guardas municipais que lhe ajudaram. A ofendida também correu atrás do acusado.

O acusado LAÉRCIO TRINDADE DE AZEVEDO confessou a acusação, detalhando que desceu da bicicleta e puxou o celular da mesma, no momento em que ela estava usando. Imediatamente populares correram atrás dele e logo os guardas municipais o capturaram. Disse que foi encaminhado ao CAPES e recebeu atendimento médico e assistência, tendo tomado medicamento e já encerrado o tratamento.

No caso dos autos, os policiais avistaram o acusado contido pela população e procederam a
revista pessoal no réu
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

A que se pode notar,
a revista pessoal se deu em virtude de fundada suspeita na atitude do condenado
, tendo sido encontrado em estado de flagrância.

Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do apelante.

Ora, é consabido que
a busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal
, cuja realização independe de mandado,
condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo algo ilícito
. É necessário que exista indício concreto da ocorrência de alguma das situações que autorizam a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas aleatoriamente a revista pessoal.

No presente caso, o acusado se encontrava em via pública e tinha acabado de cometer um crime, ocasião em que foi abordado pelos policiais. Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal, não há dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais, de modo que os argumentos trazidos pelo recorrente que a ordem policial não observou os critérios legais, devem ser rechaçados de plano, e sua condenação mantida.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo, pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes a valorar, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base – circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, ficando em 4 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa. Para o fim de estabelecer o valor do dia-multa, levo em conta o preconizado pelo art. 49 do CPB, de modo que, ante o tipo de atividade laboral e endereço, presume-se não ter boas condições econômicas, de modo que fixo o valor do dia multa no mínimo legal: 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Constata-se a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em um sexto, de modo que a pena passa a ser de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Não há nos autos causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a pena encontrada na segunda fase passa a ser definitiva.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado reveladas nos autos, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente.

Diante da natureza do crime, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44). Verifico que o acusado permaneceu preso por 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias, tempo que deve ser considerado para fins de detração.

3. DISPOSITIVO

Diante dos fundamentos supramencionados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, de modo que, CONDENO O ACUSADO LAÉRCIO TRINDADE DE AZEVEDO pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do CPB às penas 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa. REGIME PRISIONAL INICIAL: ABERTO. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, não negativou nenhuma circunstância judicial, sendo assim aplicou a pena-base no mínimo legal do crime em apreço, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, reconheceu a existência da atenuante de confissão espontânea, e diminuiu a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

Ressalto que o apelante foi em muito beneficiado, tendo em vista que a Súmula 231 do STJ, veda a diminuição na 2ª fase dosimétrica abaixo do mínimo legal.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve reconhecimento de causa de aumento ou causa de diminuição de pena, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

É lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
J
uízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024